Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-32.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA 22 DO TJDFT. MERO SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUADA.
1. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam outras provas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa.Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. A súmula n. 22 do TJDFT dispõe que “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios
3. Havendo declarações firmes da vítima sobre o uso da arma de fogo, cabe à defesa comprovar que o objeto utilizado pelo adolescente se tratava de mero simulacro. 3.1 Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 3.2 Se a defesa sustenta que a arma de fogo era, na verdade, mero simulacro, tem o ônus de provar essa alegação. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para tanto, cabe ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
5. A confissão do adolescente não tem o condão de abrandar a medida socioeducativa imposta, pois as medidas socioeducativas não têm caráter punitivo, uma vez que visam a recuperação e a ressocialização do menor infrator, sendo aplicada aquela que melhor se adequar ao perfil do representado.
6. In casu, a medida de semiliberdade se mostra mais adequada a garantir ao representado os desígnios de reeducação e ressocialização preconizados na Lei no 8.069/90, em um juízo de ponderação entre a gravidade do ato infracional, o contexto social e as condições pessoais do representado.
7. Recurso conhecido e desprovido.